Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. embargos de declaração. vício não configurado. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, contra decisão que não conheceu de seu recurso inominado, por deserção.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74957868).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há omissão, consistente na ausência de análise do pedido de gratuidade de justiça antes do reconhecimento da deserção.

III. Razões de decidir.
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
5. No caso dos autos, não há quaisquer dos vício que justifiquem a oposição de embargos de declaração. Com efeito, como bem consignado na decisão monocrática, o recorrente juntou o comprovante de preparo após o decurso do prazo de 48h, não havendo que se falar em irregularidade na decisão. Ademais, não há que se falar em nova concessão de prazo para realização do preparo, uma vez que a decisão continha comandos alternativos. Assim, incumbia ao recorrente demonstrar a hipossuficiência ou recolher o preparo, tudo no mesmo prazo de 48 horas. O embargante busca o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não é juridicamente possível.

IV. Dispositivo.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão.